Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO. VIAGEM INTERNACIONAL. TENTATIVA DE ACESSO AOS SERVIÇOS EM PAÍS RESTRITO. USO DE VPN. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75457127). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00. Alegou ter adquirido cartão de débito administrado pela ré para utilização em viagem internacional, em razão das taxas mais vantajosas em comparação aos cartões de crédito convencionais. Informou que a viagem teria duração aproximada de um mês, tendo como destinos Cuba e Peru. Pontuou que tinha ciência de que o referido cartão não poderia ser utilizado para saques ou compras em Cuba, em virtude do embargo comercial. Relatou que realizou transferência bancária em 17/11/2024 para utilizá-lo no Peru a partir de 23/11/2024. Sustentou que, em 18/11/2024, a ré bloqueou o cartão, bem como a quantia de R$ 4.536,67, correspondente à transferência realizada no dia anterior. Afirmou ter contatado a instituição financeira na tentativa de solucionar o problema e, mesmo após o envio dos documentos solicitados, o desbloqueio do cartão e dos valores somente ocorreu em 02/12/2024, ou seja, 15 dias após o bloqueio — período que coincidiu com sua permanência no Peru. Defendeu que a conduta da instituição financeira prejudicou de forma relevante sua viagem, ocasionando angústia e insegurança, motivo pelo qual busca a reparação pelos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida alegou que o recorrido tentou realizar transação em Cuba, país no qual seus serviços não são disponibilizados, conforme previsto nos termos de uso. Defendeu que o acesso ou utilização da plataforma em localidades restritas configura descumprimento contratual e autoriza a suspensão da conta. Sustentou que o recorrido tinha ciência da restrição, inclusive admitindo o uso de VPN para burlar o sistema, motivo pelo qual não houve falha na prestação do serviço, sendo os transtornos exclusivamente decorrentes de sua própria conduta. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a existência de falha na prestação de serviço apta a ensejar danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No presente caso, é incontroverso que a recorrente procedeu à suspensão da conta e ao bloqueio do cartão do recorrido quando este tentou acessar a referida conta, durante sua estadia em Cuba, a fim de realizar transferência de valores provenientes de outra conta bancária de sua titularidade. Ressalte-se que, naquele país, os serviços da instituição financeira recorrente não têm permissão para operar.
8. Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, os termos de uso informavam de maneira clara e expressa a vedação de envio ou recebimento de valores de países nos quais a instituição financeira não oferece seus serviços, bem como a proibição de acessar a conta, registrar nova conta ou utilizar o cartão enquanto o usuário se encontrar em tais localidades. A ciência do recorrido acerca dessas regras antes da realização do bloqueio é inequívoca, de modo que restou integralmente cumprido o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Conforme admitido pelo próprio autor (ID 75457112, p. 2), a tentativa de acesso à conta foi realizada mediante utilização de VPN. Tal circunstância acionou o sistema de segurança da recorrente, que, em cumprimento de protocolos de prevenção a fraudes, promoveu a suspensão temporária da conta, justamente para resguardar a segurança da operação e evitar prejuízos ao próprio correntista (ID 75456156, p. 8). Foi detectada a tentativa de acesso ao sistema de endereço de IP vinculado aos Estados Unidos, localidade onde o autor não estava, ensejando a suspeita de violação do sistema de segurança, com o consequente bloqueio do cartão e suspensão da conta. Nesse quadro, a suspensão da conta e o bloqueio do cartão decorreram de procedimentos legítimos e regulares, não configurando falha na prestação dos serviços. Assim, ausente qualquer ato ilícito ou defeito na atividade desempenhada pela instituição, inexiste dano indenizável, não havendo que se falar em obrigação de reparar.
10. Ademais, a responsabilidade civil pauta-se em três pilares essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso em exame, a conduta ilícita foi do próprio consumidor, que tentou utilizar o serviço em localidade proibida e ainda usou VPN para tentar burlar o sistema de segurança da instituição financeira, sem sucesso. Eventual demora na liberação da conta e do respectivo cartão não configura isoladamente conduta ilícita, notadamente em razão d efetiva tentativa de burla do sistema de segurança pelo próprio consumidor.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.